Tribunal: TJSP
Processo: 2370400-92.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo (artigo 157, § 2o, inciso II, e §2o-A, inciso I, do Código Penal). Impetração buscando a revogação da prisão preventiva. Descabimento. Prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. Decisão que apresentou fundamentação satisfatória, expondo as razões de decidir. Gravidade concreta do crime

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo (artigo 157, § 2o, inciso II, e §2o-A, inciso I, do Código Penal). Impetração buscando a revogação da prisão preventiva. Descabimento. Prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. Decisão que apresentou fundamentação satisfatória, expondo as razões de decidir. Gravidade concreta do crime indicativa da necessidade da manutenção da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. Crime praticado com emprego de grave ameaça à pessoa, pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo – considerado hediondo (art. 1o, II, alínea "b", da lei 8072/90. Pressupostos da segregação cautelar presentes. Inaplicáveis outras medidas do artigo 319 do Código de Processo Penal. Constrangimento ilegal não verificado. Ordem denegada.